Tribunal: TJPA
Processo: 0818793-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818793-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AUTO POSTO FERROVIARIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Auto Posto Ferroviário Ltda. contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade, afastando a prescrição intercorrente em execução fiscal, ao fundamento de inexistência de inércia da Fazenda Pública e de que a demora na citação decorreu de entraves do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente diante do lapso temporal superior a 12 anos entre o ajuizamento da execução fiscal e a citação, e se tal demora pode ser atribuída à inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a conjugação do decurso do prazo legal com a inércia injustificada do exequente, conforme o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e a tese firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS.

A análise da marcha processual demonstra que a Fazenda Pública promoveu sucessivos impulsos processuais, com requerimentos de diligências, renovação de pedidos de citação e medidas constritivas, afastando a caracterização de desídia.

A demora no recolhimento de custas, considerada isoladamente, não é suficiente para caracterizar inércia absoluta, especialmente diante da atuação global do exequente no processo.

Aplica-se a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição.

A natureza sancionatória da prescrição intercorrente exige prova inequívoca de abandono do feito, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente em execução fiscal exige, além do decurso do prazo legal, a demonstração de inércia injustificada da Fazenda Pública.

A mora do Poder Judiciário na prática de atos processuais afasta a configuração da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

A prática de atos processuais pelo exequente, ainda que não contínua, é suficiente para afastar a caracterização de desídia.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo); STJ, AgInt no REsp 1.795.880/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.316.336/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.04.2024.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Turma de Direito Público, realizada no período de 14 a 21 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por AUTO POSTO FERROVIÁRIO LTDA., em face de decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada em sede de execução fiscal.

A decisão recorrida entendeu pela inexistência de prescrição intercorrente, ao fundamento de que a demora na citação da parte executada não decorreu de inércia da Fazenda Pública, mas sim de entraves inerentes ao próprio funcionamento do Poder Judiciário, destacando que houve sucessivos impulsos processuais por parte do exequente, afastando, assim, a configuração da desídia necessária ao reconhecimento da prescrição.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese:

(i)

a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional;

(ii)

que a execução fiscal foi ajuizada em 19/01/2012, tendo a citação ocorrido apenas em 31/07/2024, após lapso superior a 12 anos;

(iii)

que o Estado do Pará, embora ciente da necessidade de recolhimento de custas para viabilizar a citação por oficial de justiça desde 2016, somente realizou tal pagamento em outubro de 2021, caracterizando inércia injustificada superior a cinco anos;

(iv)

que a demora ocasionou significativo aumento do débito exequendo, em prejuízo da executada;

(v)

que a conduta do ente público viola o princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza;

(vi)

ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso, alegando, em síntese:

(i)

a inexistência de prescrição intercorrente, diante da ausência de inércia do ente exequente;

(ii)

que houve diversas manifestações nos autos visando ao regular prosseguimento da execução;

(iii)

que a paralisação do feito decorreu de morosidade do Poder Judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça;

(iv)

que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige, além do decurso do prazo legal, a comprovação de desídia do credor, o que não se verifica no caso concreto;

(v)

ao final, requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso de Agravo Interno preenche os requisitos processuais de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, razão pela qual dele conheço.

A matéria restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que, ao julgar o Agravo de Instrumento, negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente em execução fiscal, sob o fundamento de inexistência de inércia da Fazenda Pública e de que a demora processual decorreu de entraves inerentes ao próprio Poder Judiciário.

A agravante sustenta, em síntese, que restou configurada a prescrição intercorrente, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada em 19/01/2012, tendo a citação ocorrido apenas em 31/07/2024, após lapso superior a 12 (doze) anos, imputando ao Estado do Pará conduta omissiva, especialmente quanto ao recolhimento tardio de custas necessárias à citação por oficial de justiça, o que teria ocorrido somente em 2021, após longo período de inércia .

Por sua vez, o Estado do Pará, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada, afirmando que não houve desídia do ente público, mas sim morosidade do aparato judicial, sendo inaplicável a prescrição intercorrente à luz da Súmula 106 do STJ.

Pois bem.

A controvérsia posta em julgamento exige a análise dos requisitos configuradores da prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal, instituto disciplinado, em especial, pelo art. 40 da Lei nº 6.830/1980, cuja redação dispõe:

Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

Determinada a citação em 27/02/2012 (ID 71513379, P.6), e não tendo havido o cumprimento do mesmo, o Estado do Pará renovou o pedido em 18/12/2015 (ID 71513380, p.1), tendo sido remetidos os autos em 21/06/2016 à Fazenda Pública para pagamento da diligência pleiteada (Num. 71513380 - Pág. 5).

O Estado do Pará pugnou em 27/06/2016 o cumprimento da citação através de oficial de justiça (Num. 71513380 - Pág. 7/8) sem o pagamento de custas, indeferido em 16/08/2016 ( Num. 71513380 - Pág. 10/12). A intimação do Estado do Pará só ocorreu com a remessa dos autos em 15/05/2017, conforme carimbo no Num. 71513380 - Pág. 13.

Novo impulso processual através de petição do exequente em 25/05/2018 (Num. 71513380 - Pág. 15) requerendo bloqueio de ativos financeiros e veículo da empresa, bem como petição de 07/11/2018 requerendo diligências (Num. 71513383 - Pág. 4/6), permanecendo os autos parados por mais um ano, até que recebeu prestação jurisdicional em 08/11/2019, no sentido de que o exequente manifestasse interesse no prosseguimento do feito (Num. 71513383 - Pág. 17), com a remessa dos autos à Procuradoria do Estado em 28/01/2020.

Os autos permaneceram em poder do Estado do Pará até petição pugnando diligências em 03/08/2021 (Num. 71513384 - Pág. 1/2). O pedido não foi analisado, tendo os autos sido encaminhados à digitalização através do despacho de 22/06/2022- Num. 71526474 - Pág. 20.

Em 27/07/2022 (Num. 72460240 - Pág. 1) a Fazenda Pública renovou pedido de citação através de oficial de justiça, comprovando o pagamento das custas, sobrevindo despacho apenas em 28/09/2023 (Num. 101442501 - Pág. 1), cujo ato ordinatório ocorreu em 18/01/2024 (Num. 107289139 - Pág. 1), seguido de manifestação do exequente em 07/03/2024 (Num. 111341221 - Pág. 1), e por, fim, a citação do executado ocorreu 06/08/2024, conforme Num. 122446415 - Pág. 1.

Nesse contexto, resta patente que a demora no processamento dos autos decorreu de fatores alheios à vontade e à atuação do exequente, pois houve notório lapso temporal entre os

requerimentos apresentados e as respectivas respostas do Poder Judiciário, circunstância já devidamente destacada anteriormente.

A propósito, colaciono a orientação consolidada na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

A interpretação sistemática do referido dispositivo foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema Repetitivo), no qual se firmou a necessidade de conjugação de dois elementos para o reconhecimento da prescrição intercorrente: (i) o decurso do prazo legal (um ano de suspensão seguido de cinco anos de prescrição); e (ii) a inércia injustificada do exequente.

No caso, a análise minuciosa da marcha processual, já delineada na decisão monocrática, revela que, embora haja efetivamente lapso temporal significativo entre o ajuizamento da execução e a efetiva citação, não se pode atribuir tal demora, de forma exclusiva ou predominante, à inércia da Fazenda Pública.

Conforme consignado, o Estado do Pará promoveu sucessivos impulsos processuais, requerendo diligências, renovando pedidos de citação e buscando medidas constritivas ao longo do trâmite processual. Ademais, verifica-se que houve lapsos expressivos entre tais requerimentos e sua apreciação pelo juízo, evidenciando entraves imputáveis à máquina judiciária.

É certo que a agravante aponta a demora no recolhimento das custas como elemento caracterizador da desídia estatal. Todavia, tal circunstância, analisada isoladamente, não se mostra suficiente para descaracterizar a atuação global do ente exequente, especialmente quando se constata que o processo permaneceu, em diversos momentos, aguardando providências judiciais, inclusive após provocações da Fazenda Pública.

Cumpre destacar que a prescrição intercorrente possui natureza sancionatória, exigindo inequívoca demonstração de abandono do feito pelo credor, o que não se verifica quando há atuação, ainda que não contínua, mas suficiente a afastar a caracterização de inércia absoluta.

Esse é o entendimento reiteradamente adotado tanto por esta Corte quanto pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes. 2. No caso, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mora nos mecanismos da própria Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1795880 SP 2019/0032307-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024) – grifamos.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MORA ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A Primeira Seção desta Corte fixou a tese jurídica de que "a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário" (REsp 1.102 .431/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1º/2/2010 - regido pela sistemática do art. 543-C do CPC/1973). 2. A prescrição intercorrente da execução fiscal pressupõe inércia injustificada do ente exequente, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à mora do Poder Judiciário. Precedentes. 3. O reexame da decisão proferida pelo Tribunal de origem, de que os autos aguardavam providência do juízo, esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1316336 SC 2018/0155697-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024). Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . MORA DO PODER JUDICIÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I .Assim, à luz do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que a paralisação do feito decorreu, em grande medida, de entraves administrativos e da demora na apreciação dos requerimentos, circunstâncias que afastam a incidência da prescrição intercorrente.

CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em 2006 contra a empresa Paraná Distribuidora de Peças para Autos Ltda. e seus sócios, julgou extinto o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição do crédito tributário executado no valor de R$ 120 .523,90. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a paralisação processual, alegadamente causada por mora judicial e não por inércia da Fazenda Pública, afasta a configuração da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A prescrição intercorrente pressupõe inércia contínua e injustificada da Fazenda Pública na prática de atos processuais que lhe incumbem, conforme interpretação do art. 40 da Lei nº 6 .830/1980. 4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a estrita observância do procedimento legal: suspensão do processo, abertura de vista ao representante da Fazenda, arquivamento e, por fim, intimação prévia para manifestação sobre a possibilidade de extinção. 5 . No caso concreto, o juízo de origem não observou o procedimento exigido no art. 40 da LEF, tendo reconhecido a prescrição sem suspender previamente a execução, nem intimar pessoalmente o representante da Fazenda Pública. 6. Os longos lapsos temporais entre os atos processuais decorreram de mora atribuível ao Poder Judiciário, e não de desídia da parte exequente, conforme demonstrado pela atuação tempestiva da Procuradoria do Estado. 7. A jurisprudência do STJ (Súmula 106) e deste Tribunal exigem que o reconhecimento da prescrição intercorrente esteja fundado em inércia do exequente, o que não ocorreu nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8 . Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia injustificada da Fazenda Pública, o que não se verifica quando os lapsos temporais decorreram exclusivamente de mora do Poder Judiciário. 2 . O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal deve observar rigorosamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. 3 . A ausência de intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública inviabiliza a decretação da prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; LEF, arts. 25 e 40; CTN, art . 174, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJPA, Apelação Cível 2018.01567656-39, Rel. Des . Nadja Nara Cobra Meda, j. 19.04.2018; TJPA, Agravo Interno 2018 .01344928-87, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 12 .03.2018; TJPA, Apelação Cível 2015.03298359-02, Rel. Des . Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 31.08.2015 . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00008494420068140115 29439454, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/08/2025, 3ª Turma de Direito Público)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. MORA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que, reconhecendo a prescrição intercorrente, extinguiu execução fiscal ajuizada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve, no caso concreto, a inércia da Fazenda Pública a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, da Lei n. 6 .830/1980 e da tese firmada pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige o transcurso do prazo legal combinado com a inércia do exequente, o que não se verifica quando há requerimento dentro do prazo legal e ausência de pronunciamento judicial. 4 . A ausência de apreciação de requerimentos formulados pelo Estado do Pará, bem como a falta de atuação tempestiva do Judiciário, descaracteriza a inércia da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 106/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso de apelação conhecido e provido . Sentença cassada. Autos remetidos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução. Tese de julgamento: “ 1. A inércia da Fazenda Pública não se configura quando demonstrado que foram protocolados requerimentos dentro do prazo legal e pendentes de apreciação judicial . 2. A mora do Judiciário impede o reconhecimento da prescrição intercorrente." Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; LEF, art . 40. Jurisprudência relevante citada: Súmula 106/STJ; STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00003848720068140130 28749382, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 21/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, a decisão monocrática combatida encontra-se em plena consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante, não havendo fundamento jurídico apto a ensejar sua reforma.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que afastou a ocorrência de prescrição intercorrente.

É como voto.

Belém-PA, 22 de maio de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026